Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FATO NOVO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. ESPÉCIE RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformarem o decidido.

4. O fato novo noticiado não merece ser examinado na via excepcional dos Aclaratórios, que possuem cognição restrita, voltada, exclusivamente, ao aprimoramento do julgamento, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de acarretar supressão de instância.

5. A concessão de efeitos infringentes aos Embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.